Tribunal: TJSP
Processo: 0022097-07.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022097-07.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINICIUS
GONÇALVES SANTOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022097-07.2019.8.26.0041 -Voto no 35.453.
2
Agravo em Execução Penal no 0022097-07.2019.8.26.0041 – São Paulo.
Agravante: Vinicius Gonçalves Santos da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 35.453.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ da Comarca da Capital, que indeferiu o
pedido de extinção da pena imposta nos autos do processo no
0000643-39.2014.8.26.0075, da 2a Vara da Comarca de Bertioga, o
sentenciado Vinicius Gonçalves Santos da Silva agravou buscando a
reforma do julgado, pois a despeito de não ter comparecido ao setor de
fiscalização do regime aberto, não houve sustação desse regime.
Pleiteia que “o período de não compareci[mento] do sentenciado ao
setor de fiscalização seja considerado de pena cumprida, declarando-
se a extinção da pena pelo cumprimento”.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo o que se colhe dos autos, o
agravante foi condenado como incurso nos artigos 155, “caput”, c.c. 14,
II, ambos do Código Penal, a seis meses de reclusão, em regime
prisional aberto, e cinco dias multa, no piso mínimo, tendo iniciado o
desconto da sanção carcerária em 14 de maio de 2018 (fl. 9).
Consta que no curso do cumprimento da pena
deixou de comparecer ao Juízo para informar e justificar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022097-07.2019.8.26.0041 -Voto no 35.453.
3
atividades, o que deveria fazer mensalmente, tanto que após o
transcurso dos seis meses, foi certificado nos autos do processo de
execução “não constar comparecimento do executado em Juízo para
cadastro e controle do regime aberto” (fl. 10), sobrevindo a decisão
recorrida nestes termos: “Considerando-se que o sentenciado deixou de
comparecer em Juízo para cadastro e controle do regime aberto (...),
não há falar em extinção do processo pelo cumprimento da pena. Com
efeito, não há como computar o período como efetivo cumprimento de
pena, visto que não adimplida a condição imposta, ainda que não
declarada a sustação cautelar do gozo do regime aberto pelo não
comparecimento em Juízo antes do TCP, sob pena de admitir-se o
cumprimento ficto de pena” (fl. 12).
Contra isso se insurgiu o sentenciado Vinicius,
mas razão não lhe assiste em seu reclamo.
Evidente que ao não comparecer em Juízo para
cadastro e controle do regime aberto, como lhe competia, o agravante
frustrou a execução da pena, deixando de cumpri-la, disso resultando
como consequência lógica a interrupção da execução da sanção que
lhe foi imposta.
Assim,
impossível
o
cômputo,
como
pena
efetivamente cumprida, do período em que ele permaneceu sem
comparecer em Juízo, porque essa era justamente uma das condições
impostas para a execução da pena no regime mais brando.
Na verdade, o comportamento do ora agravante
implicou claramente em abandono do cumprimento da pena em regime
aberto, de modo que se configurou, sem dúvida alguma, interrupção no
cumprimento da pena, não tendo o menor cabimento a pretensão do
agravante no sentido de ser o respectivo período computado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022097-07.2019.8.26.0041 -Voto no 35.453.
4
'pena cumprida”, ainda que não decretada a suspensão cautelar do
regime aberto, pois nem mesmo houve início do desconto dela nesse
regime.
Sobre o tema, já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça: “1. Se a paciente não compareceu em Juízo para o
cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como
computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida. 2. Ordem
denegada.” (HC no 445879, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 13.12.2018, DJe de 04.02.2019).
Nessa
mesma
trilha
essa
augusta
Corte
assentou: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXTINÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO DA PENA
SEQUER INICIADO. DESCASO COM A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA.
CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO REGIME MENOS
GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 36, § 2o, DO
CP.CONDUTA PASSÍVEL, INCLUSIVE, DE CONFIGURAÇÃO DE FALTA
GRAVE.
ART.
50,
V,
DA
LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. Se o apenado descumpre as condições
do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições
impostas, não há que se falar em extinção da pena pelo cumprimento da
pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos.
Precedentes do STJ. O descumprimento das condições do regime aberto
mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto
acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese, falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V, do Art. 50 da Lei de
Execução Penal cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a
aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -,
inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 380077/PR, 6a
Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 24.10.2017, DJe de
06.11.2017; em igual sentido: HC 482915/SP, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11.06.2019, DJe de 27.06.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022097-07.2019.8.26.0041 -Voto no 35.453.
5
dentre outros).
Portanto, bem decidida a questão na douta
decisão recorrida, o desprovimento do agravo se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -